Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR ALEGADA PELO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE CUIDADOS COM FILHOS MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva admissível em razão da gravidade do delito de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera quatro anos, conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Fumus comissi delicti evidenciado pela sentença condenatória imposta ao réu, que confirma a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, dispensando a necessidade de certeza absoluta da autoria para a decretação da medida cautelar.
3. Periculum libertatis manifestado pela necessidade de preservação da ordem pública, justificada pela periculosidade social do ato imputado, equiparado a crime hediondo, e pelo potencial de causar intranquilidade pública, reiterando a necessidade da medida restritiva.
4. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das particularidades do caso concreto, que evidenciam a inadequação das medidas alternativas frente à gravidade do crime e ao método de execução, conforme determinado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.
5. As condições pessoais e familiares do paciente, incluindo a responsabilidade pelo cuidado de filhos menores, não superam os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, dada a prevalência dos interesses da coletividade e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. Compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, reconhecida pela jurisprudência, não constituindo óbice à legalidade da custódia cautelar.
7. ordem denegada.